Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0712129-29.2020.8.07.0000 PACIENTE: JUSSINEY FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: ANDERSON JUNIO SANTOS DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANDERSON JUNIO SANTOS DE LIMA em favor de JUSSINEY FERREIRA DA SILVA, tendo em vista a prisão temporária decretada contra o paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a quem se imputa, em tese, a prática do crime de homicídio qualificado tentado. O pedido liminar foi indeferido, em regime de plantão judicial, pelo eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos (id 16059767). Foram prestadas informações pelo Juízo de origem (id 16166293) e sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 16398701), pela denegação da ordem. É o relatório. DECIDO. Em que pese à regular tramitação do feito, verifica-se, a partir da petição juntada pelo impetrante em id 16857147, que de fato a prisão temporária objeto deste habeas corpus foi convertida em preventiva pelo Juízo da causa, nos autos do processo n. 0710164-07.2020.8.07.0003, informação confirmada em consulta ao sistema de informações deste Tribunal. Essa circunstância, a rigor, torna evidentemente prejudicado o julgamento do mérito da ação, dada a perda superveniente do seu objeto. Isso posto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus, com apoio no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator